Tribunal: STF
Processo: HC 207889
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação. Reconhecimento fotográfico. Alegação de nulidade. Alegação de insuficiência de indícios de autoria. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO SOMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉPROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Consta dos autos que houve o reconhecimento do paciente também em juízo pela vítima e o relato dos policiais, que confirmaram as declarações incisivas da vítima, ratificando que o réu foi encontrado no galpão onde estavam escondidos os veículos roubados, tendo ainda tentado empreender fuga ao perceber a chegada dos policiais, além de corroborar que a vítima reconheceu o paciente por meio fotográfico, elementos estes que formaram a convicção do magistrado para acolher a pretensão acusatória, estando-os em perfeita harmonia. Portanto, existe, de fato, um efetivo caderno probatório apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. 



    III - Desconstituir a análise das instâncias ordinárias com o desígnio de absolver o paciente demandaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. 



    IV - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso em análise. Nesse sentido: (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021) 



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos, 3 meses e 10 dias reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º II, e V e § 2º-A, I (por quatro vezes) do Código Penal, na forma do art. 70 do CP, e no art. 183 da Lei n. 9.472/97, tudo nos termos do art. 69 do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena do paciente ao patamar de 11 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado. Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 690.624/MG). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do writ. Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental, o qual restou desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “declarar a nulidade, por insuficiência de indícios de autoria, da decisão de condenatória do paciente nos Autos n. 1.0428.19.000546- 5/001 da Vara Única da Comarca de Monte Alegre de Minas”. Alternativamente, requer “a concessão da ordem para diminuir a pena imposta nos limites cardeais do art. 59 do Código Penal”. Para tanto, alega, em síntese, que “não foi realizado reconhecimento pessoal nem mesmo a ratificação em juízo do reconhecimento fotográfico, o que torna a prova inviável para sustentar a condenação do paciente”.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido. 



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. No caso, o acórdão impugnado assentou existir “efetivo caderno probatório apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório”. De modo que, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:



    “ parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 141-153):



    [...]



    Conforme se apreende do v. acórdão, apesar das alegações da d. Defesa, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 157, § 2º II, e V e § 2º-A, I (por quatro vezes) do CP, na forma do art. 70 do CP, e artigo 183 da Lei n. 9.472/97, tudo nos termos do art. 69 do CP. 



    Tudo, inclusive, foi confirmado em grau de apelação pelo eg. Tribunal de origem, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório (fls. 13-25). 



    No que tange à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico na delegacia, cabe asseverar que esta eg. Corte entendia pela possibilidade de a autoridade policial diligenciar para a colheita da prova atípica de forma não tão restrita.



    [...]



    Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.



    [...]



    Não é o caso dos autos. 



    Ora, consta dos autos que houve o reconhecimento do paciente também em juízo, pela vítima e o relato dos policiais, que confirmaram as declarações incisivas da vítima, ratificando que o réu foi encontrado no galpão onde estavam escondidos os veículos roubados, tendo ainda tentado empreender fuga ao perceber a chegada dos policiais, além de corroborar que a vítima reconheceu o paciente por meio fotográfico, elementos estes que formaram a convicção do magistrado para acolher a pretensão acusatória, estando-os em perfeita harmonia.



    Portanto, existe, de fato, um efetivo caderno probatório apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.” (Grifos acrescentados). 



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Na hipótese de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator